Tribunal: TJDFT
Processo: 0722370-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722370-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTÔNIO CARLOS BITTAR, COURO VERDE TRANSPORTES LIMITADA AGRAVADO: NEILA VARELA SARDA, CARLA VARELA SARDA DESPACHO ANTÔNIO CARLOS BITTAR e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, por entenderem que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026